Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-26.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-26.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (AGRAVANTE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), Maria da Conceição Mendes França (AGRAVADO), Gilmar Ferreira Mendes (AGRAVADO), FELIPE RODRIGUES GIL DAHER - CPF: 014.103.351-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALISA JANAYA CASTELO DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 032.420.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. IRDR TEMA 13. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de recurso de apelação cível, interposto pelo Ministério Público, até o julgamento definitivo do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000 – Tema 13, relativo à responsabilidade civil por danos ambientais. Os agravantes alegam ausência de identidade entre a controvérsia do recurso e o objeto do IRDR, por inexistência de dano ambiental reconhecido na sentença.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conteúdo da apelação cível do Ministério Público guarda identidade substancial com as teses jurídicas discutidas no IRDR – Tema 13, a justificar o sobrestamento do feito com base no art. 982, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação ministerial impugna a sentença de improcedência, sustentando a existência de dano ambiental, e requer a condenação dos réus à reparação ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos.

4. As teses recursais coincidem com as debatidas no IRDR – Tema 13, especialmente quanto à responsabilidade objetiva por dano ambiental, cumulação de obrigações de fazer e de indenizar, responsabilidade propter rem e critérios de quantificação do dano.

5. O sobrestamento do feito assegura a aplicação uniforme da tese a ser firmada, resguardando os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, nos termos do regime dos precedentes vinculantes estabelecido pelo CPC/2015.

6. A alegação de distinção fático-jurídica não afasta a aplicabilidade do IRDR, pois o recurso ministerial insere a controvérsia diretamente nas hipóteses abrangidas pelo incidente.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É cabível o sobrestamento de apelação cível quando as teses jurídicas invocadas no recurso forem objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas em trâmite, nos termos do art. 982, I, do CPC, ainda que a sentença recorrida tenha julgado improcedente a demanda por ausência de dano ou nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Francisco Ferreira Mendes Júnior, Gilmar Ferreira Mendes e Maria da Conceição Mendes França contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento na instauração do IRDR n.o 1019783-07.2025.8.11.0000 – Tema 13, o qual trata da responsabilidade civil por danos ambientais, inclusive sobre a cumulação de obrigação de fazer e indenizações.

A decisão agravada entendeu que a matéria em debate envolve diretamente responsabilidade civil por danos ambientais, razão pela qual deveria ser suspenso o processamento da apelação, conforme os efeitos vinculantes e suspensivos previstos no art. 982, I, do CPC.

Nas razões do agravo interno, os agravantes sustentam a inexistência de identidade entre o objeto da apelação ministerial e o objeto do IRDR. Alegam que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do Ministério Público por entender que não houve comprovação de dano ambiental, tampouco prática ilícita atribuível aos réus, reconhecendo a regularidade da atividade agropecuária da Fazenda São Cristóvão, bem como a validade da outorga para uso de recursos hídricos e a inscrição no CAR.

Sustentam que não se discute nos autos a responsabilidade civil por dano ambiental, mas sim a inexistência de dano e nexo causal, o que afastaria a aplicabilidade do Tema 13 do IRDR. Requerem, ao final, a reforma da decisão agravada, com o afastamento do sobrestamento e o prosseguimento do julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo interno, sustentando a correção da decisão monocrática.

Afirma que o objeto da apelação ministerial é justamente a responsabilidade civil dos agravantes por dano ambiental, com pedido de condenação à recuperação da área degradada e à reparação por danos morais e materiais. Ressalta que os temas discutidos na apelação – responsabilidade objetiva, cumulação de sanções e extensão da obrigação
propter rem
– coincidem integralmente com o objeto do IRDR Tema 13, o que justificaria o sobrestamento.

Defende a manutenção da decisão agravada por estar em consonância com o regime de precedentes e com os princípios da segurança jurídica e isonomia. (id. 330970878).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Francisco Ferreira Mendes Júnior, Gilmar Ferreira Mendes e Maria da Conceição Mendes França contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que determinou o sobrestamento do recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000707-26.2018.8.11.0005, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 1019783-07.2025.8.11.0000, Tema 13, que versa sobre a responsabilização civil por danos ambientais.

A controvérsia posta neste agravo interno reside, em essência, na suposta ausência de identidade entre os fundamentos fáticos e jurídicos do presente processo e as teses delimitadas no IRDR, de modo que os agravantes sustentam não se justificar o sobrestamento da apelação.

Alegam que o objeto da demanda se restringiria à legalidade da atividade agropecuária exercida na Fazenda São Cristóvão, e que a sentença de improcedência teria reconhecido expressamente a inexistência de prática degradante ou de dano ambiental atribuível aos réus.

Sustentam, portanto, que não se aplicariam ao caso as teses jurídicas discutidas no âmbito do IRDR, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva, à cumulação de reparação in natura com indenizações por danos morais e materiais, aos critérios de quantificação do dano e à responsabilidade propter rem, uma vez que sequer haveria dano reconhecido.

Todavia, não assiste razão aos agravantes.

A leitura atenta das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público revela que, diversamente do que sustentam os agravantes, o recurso de apelação impugna frontalmente o entendimento do juízo de origem quanto à ausência de responsabilidade civil e requer, com base em elementos constantes dos autos, a condenação dos réus à recuperação da área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais coletivos, em razão de desmatamento irregular e captação de recursos hídricos sem a devida outorga.

A pretensão recursal do Parquet, portanto, repousa exatamente sobre as teses jurídicas que compõem o objeto do IRDR em trâmite perante esta Corte, especialmente no que se refere à responsabilidade civil por dano ambiental, à possibilidade de cumulação entre as obrigações de fazer e de indenizar, à definição de critérios objetivos para quantificação do dano e à extensão propter rem das obrigações ambientais. Não se pode ignorar que o núcleo jurídico do apelo ministerial encontra-se integralmente abarcado pelas teses cuja uniformização é buscada no IRDR tema 13, o que torna imperativo, à luz do art. 982, I, do Código de Processo Civil, o sobrestamento do feito até a fixação da tese vinculante.

O regime jurídico dos precedentes qualificados, tal como delineado no CPC de 2015, estabelece uma verdadeira cláusula de coerência e integridade das decisões judiciais, especialmente nos casos em que se reconhece multiplicidade de demandas com idêntica controvérsia de direito. A suspensão dos processos individuais, nestes casos, não constitui paralisação arbitrária da jurisdição, mas medida de rigor técnico destinada a assegurar a isonomia entre jurisdicionados e a previsibilidade das decisões judiciais, valores fundamentais para o fortalecimento do Estado de Direito e a proteção dos direitos difusos, como os ambientais.

A tese sustentada pelos agravantes, de que a distinção fático-jurídica entre os autos e o IRDR autorizaria o prosseguimento do feito, não se sustenta diante da leitura sistemática do recurso ministerial. Ao contrário do que pretendem fazer crer, não se trata aqui de controvérsia puramente probatória ou isoladamente voltada à legalidade da atividade agropecuária, mas de verdadeira discussão sobre a existência e extensão do dever de reparação ambiental, inclusive no que tange ao aspecto indenizatório.

A alegada ausência de dano ambiental, reconhecida na sentença, constitui precisamente o objeto de impugnação do recurso de apelação, que será examinado sob a ótica das teses do IRDR. Admitir o prosseguimento do feito, ao arrepio da determinação de suspensão, significaria ignorar o risco concreto de decisões contraditórias no âmbito desta Corte, além de comprometer a coerência do sistema de precedentes e desrespeitar o princípio da segurança jurídica.

Em suma, restando demonstrado que a matéria controvertida nos autos guarda relação direta e substancial com os temas delimitados no IRDR – tema 13, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do incidente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)”.

Diante do exposto, voto
no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se hígida a decisão que determinou o sobrestamento do recurso de apelação até o julgamento final do IRDR n.o 1019783-07.2025.8.11.0000 – Tema 13.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025